Tribunal: TJMT
Processo: 1017089-56.2025.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017089-56.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), JOAO EDUARDO AZEVEDO DOS SANTOS JACINTO - CPF: 044.738.871-11 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO SOUZA RIBEIRO - CPF: 007.680.721-58 (RECORRIDO), RENAN AMERICO DA COSTA SOUZA - CPF: 037.725.671-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE CAUSADO POR ÓLEO NA PISTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NULIDADE DE CITAÇÃO ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença que condenou concessionária de rodovia ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente causado por óleo na pista, sob alegação de omissão, nulidade de citação eletrônica e ausência de nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar integração; (
ii
) estabelecer se há nulidade da citação eletrônica por ausência de confirmação no sistema; (
iii
) determinar se a presença de óleo na pista configura fortuito interno ou fato de terceiro apto a afastar a responsabilidade da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito ou reforma do julgado.

A inexistência de omissão ou contradição no acórdão evidencia mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada.

A citação eletrônica é válida e equiparada à citação pessoal, sendo dever da pessoa jurídica manter cadastro atualizado e acompanhar o sistema, nos termos do art. 246, §1º, do CPC e da Lei 11.419/2006.

A certidão judicial goza de fé pública e presunção de veracidade, não sendo afastada por alegações desacompanhadas de prova robusta.

A concessionária responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da rodovia, com fundamento no art. 37, §6º, da CF e no art. 14 do CDC.

A presença de óleo na pista constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não sendo afastada pela alegação de fato de terceiro.

O cumprimento de rotinas administrativas de inspeção não exclui a responsabilidade civil quando demonstrada falha na efetiva prestação do serviço.

O laudo da Polícia Rodoviária Federal comprova de forma robusta o nexo causal entre a substância na pista e o acidente, não havendo contraprova apta a afastá-lo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A citação eletrônica regularmente disponibilizada no sistema é válida, cabendo à pessoa jurídica o dever de acompanhamento processual. 3. A concessionária de rodovia responde objetivamente por danos decorrentes de óleo na pista, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade. 4. O cumprimento de rotinas de inspeção não afasta a responsabilidade civil quando demonstrada falha na segurança da via. 5. O laudo oficial de autoridade policial possui presunção de veracidade e é suficiente para comprovar o nexo causal na ausência de prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 246, §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, §1º; CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1063319-65.2025.8.11.0001, 1ª Turma Recursal, j. 26.03.2026; TJMT, Recurso Inominado nº 1007138-60.2024.8.11.0007, 3ª Turma Recursal, j. 18.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração acostados ao Id. 353133866, opostos pela Concessionária Rota do Oeste S.A. contra o acórdão de Id. 351793369, cujo voto condutor encontra-se no Id. 348911851, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante, mantendo
incólume
a sentença de origem que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A embargante sustenta, em apertada síntese, que o acórdão proferido padece de omissões e premissas fáticas equivocadas. Argumenta, primeiramente, a nulidade da citação, sob a justificativa de que a comunicação eletrônica para o comparecimento à audiência de conciliação não teria sido confirmada no sistema, o que configuraria cerceamento de defesa e nulidade de todos os atos processuais subsequentes. Em um segundo momento, alega omissão quanto à análise da tese de quebra do nexo de causalidade. Defende que cumpriu o prazo de inspeção de noventa minutos previsto no Programa de Exploração da Rodovia (PER), conforme relatórios anexados aos autos, e que a presença de óleo na pista decorreria de fato de terceiro, circunstância que, em sua ótica, afastaria a responsabilidade civil objetiva da concessionária. Requer, ao final, o provimento dos embargos com efeitos infringentes para anular o processo ou julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Conforme a certidão de Id. 354732381, a parte embargada foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões aos presentes embargos de declaração. Contudo, o prazo transcorreu in albis sem qualquer manifestação do embargado, fato devidamente atestado pela certidão de Id. 357682867.

É o relato do essencial. Passo a fundamentar e decidir.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA FUNDAMENTAÇÃO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto interpostos de forma tempestiva, preenchendo os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal. No mérito, contudo, antecipo que a pretensão da embargante não merece prosperar, visto que o acórdão atacado não apresenta qualquer dos vícios previstos na legislação processual civil.

1. Da inadequação da via eleita e da vedação à rediscussão do mérito

Verifico, desde logo, que a embargante busca, por via transversa, a modificação do julgado que lhe foi desfavorável. Processualmente, os embargos de declaração possuem hipóteses restritas e taxativas de cabimento, limitando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Constato a total inexistência de omissão ou contradição no acórdão proferido no Id. 351793369. O colegiado analisou exaustivamente todas as provas carreadas aos autos e enfrentou, de forma direta e fundamentada, as teses jurídicas levantadas pela concessionária, ainda que a conclusão adotada tenha sido contrária aos seus interesses patrimoniais. A discordância da parte com a interpretação jurídica conferida pelo órgão julgador não caracteriza omissão, mas mero inconformismo.

Ressalto a absoluta vedação ao efeito infringente quando o único propósito da parte é provocar o reexame de fatos e provas exaustivamente debatidos. Os embargos de declaração não se prestam para que a parte manifeste sua insatisfação ou tente rediscutir se o prazo de inspeção afasta ou não a culpa pelo acidente. A tentativa de rediscutir o mérito da lide caracteriza pretensão de reforma do julgado, o que deve ser buscado pelas vias recursais adequadas aos tribunais superiores, e nunca por meio de embargos declaratórios.

2. Da plena validade da citação eletrônica e da fé pública da certidão judicial

A embargante insiste na tese de que sua citação foi nula, alegando que o sistema eletrônico não registrou a "confirmação" do ato e que faltava o cadastro de um representante legal. Entendo que o argumento central para afastar, de forma definitiva, a tese de nulidade de citação é que o cadastro e o acompanhamento nos sistemas de processo eletrônico constituem um dever legal inescusável das empresas, conforme o mandamento claro do artigo 246, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

A concessionária, na qualidade de pessoa jurídica de direito privado, é obrigada por lei a manter seus dados rigorosamente atualizados no sistema
PJe
para o recebimento de comunicações processuais. A alegação de "não confirmação" de leitura ou a pretensa ausência de representante legal cadastrado reflete exclusivamente a desídia da própria empresa na gestão de suas obrigações processuais. Tal falha administrativa interna não pode, sob nenhuma hipótese, ser usada como subterfúgio para anular atos processuais legítimos e frustrar a entrega da prestação jurisdicional ao cidadão lesado.

Ademais, destaco a equiparação legal à vista pessoal. Nos exatos termos da Lei 11.419/2006, em seu artigo 9º, parágrafo 1º, a citação eletrônica que permite o acesso à íntegra dos autos é equivalente à citação pessoal para todos os efeitos legais. O Poder Judiciário disponibilizou a comunicação no portal eletrônico; se a empresa não acessou o sistema no prazo legal por falha de sua própria organização interna, a citação considera-se perfeitamente consumada pelo decurso do prazo, operando-se os efeitos da revelia de forma justa e adequada.

Corrobora essa conclusão a fé pública da certidão judicial encartada aos autos. Existe no processo a certidão de Id. 339864514, lavrada por serventuário da justiça competente, atestando de forma cristalina a realização do ato citatório da concessionária. Os documentos emitidos por auxiliares do juízo gozam de presunção de veracidade e legitimidade, atributos inerentes aos atos estatais. Essa presunção somente pode ser derruída por prova robusta e irrefutável de falsidade, o que, evidentemente, não ocorreu no presente caso.

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça é firme e consolidada nesse exato sentido, conforme ilustra o precedente abaixo, cujas razões de decidir adoto integralmente como fundamento adicional:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA MÉDICA. INDISPONIBILIDADE DE EQUIPE NA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL. DANO MORAL IN RE IPSA. NULIDADE DE CITAÇÃO ELETRÔNICA AFASTADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, condenou solidariamente operadora de plano de saúde e hospital credenciado ao reembolso de despesas médicas custeadas pela autora e ao pagamento de indenização moral, em razão da ausência de equipe apta para cirurgia cardíaca de emergência na rede credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação eletrônica com registro de ciência no sistema, diante de alegação de erro sistêmico; (
ii
) estabelecer se a operadora de plano de saúde deve reembolsar integralmente despesas realizadas fora da rede credenciada e indenizar danos morais em situação de urgência médica diante da indisponibilidade de prestador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação eletrônica regularmente certificada no sistema
PJe
possui presunção de veracidade, incumbindo à parte comprovar eventual falha sistêmica, o que não ocorreu, sendo inaplicável o art. 246, §1º-A, do CPC quando há confirmação de ciência.

A pessoa jurídica cadastrada no sistema eletrônico assume o dever de monitoramento contínuo das comunicações processuais, não podendo alegar desídia interna para invalidar o ato citatório.

A relação entre as partes é de consumo, admitindo-se a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do consumidor.

A operadora de plano de saúde tem o dever de garantir cobertura imediata em situações de urgência e emergência, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98.

A ausência de comprovação da disponibilidade de equipe apta na rede credenciada configura falha na prestação do serviço.

Em caso de indisponibilidade de prestador na rede, é devido o reembolso integral das despesas realizadas fora da rede, conforme interpretação do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98 e jurisprudência do STJ.

A responsabilidade entre operadora e prestador credenciado é solidária, nos termos dos
arts
. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC.

Comprovado documentalmente o valor desembolsado, é desnecessária a liquidação de sentença.

A negativa de cobertura em situação de urgência configura dano moral in
re

ipsa
, diante da gravidade da situação e do risco à vida.

O valor fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não se exige prévio esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação, em observância ao art. 5º, XXXV, da CF.

O equilíbrio econômico-financeiro do contrato não afasta o dever de cobertura em situações emergenciais, sob pena de violação à função social do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A citação eletrônica com registro de ciência no sistema é válida e somente pode ser afastada mediante prova robusta de falha sistêmica. 2. A operadora de plano de saúde deve garantir cobertura integral em situações de urgência, respondendo pelo reembolso das despesas realizadas fora da rede credenciada quando indisponível o serviço. 3. A recusa ou falha de cobertura em contexto de emergência configura dano moral presumido. 4. A responsabilidade entre operadora e prestadores credenciados é solidária perante o consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 246, §1º-A; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei nº 9.656/98,
arts
. 12, VI, e 35-C; CDC,
arts
. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.990.471/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.04.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.073.441/DF, 3ª Turma, j. 15.08.2022; TJ-MG, AC nº 5009369-58.2022.8.13.0701, j. 10.05.2023.

(N.U 1063319-65.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026,
Publicado
no DJE 27/03/2026)

Portanto, afasto integralmente a alegação de omissão ou nulidade quanto a este ponto, mantendo o reconhecimento da revelia da embargante.

3. Da configuração de fortuito interno e do risco da atividade explorada

No mérito, a tese central da concessionária consiste na alegação de que o óleo na pista teria sido derramado por terceiros e que o simples cumprimento de um ciclo de inspeção de noventa minutos, previsto em contrato com a agência reguladora, excluiria sua responsabilidade civil. Rejeito frontalmente essa argumentação com base na teoria do risco administrativo e nas normas de defesa do consumidor.

Anoto que a responsabilidade da concessionária é estritamente objetiva. Por atuar como delegatária de serviço público e enquadrar-se como fornecedora na relação de consumo com os usuários da via, a empresa responde objetivamente pelos danos causados, por força do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O dever de indenizar surge instantaneamente com a prova do dano e do nexo causal, independentemente de qualquer perquirição sobre culpa, dolo ou negligência.

A presença de substâncias escorregadias, objetos, animais ou detritos na pista é tecnicamente considerada um caso de fortuito interno. Trata-se de um risco intrínseco, cotidiano e absolutamente previsível da exploração econômica de rodovias de tráfego intenso. O fato de o óleo ter sido eventualmente derramado por um caminhão de terceiro não tem o condão de romper o nexo causal perante a concessionária. O dever contínuo de vigilância, sinalização de perigo e limpeza imediata da via constitui, na sua essência, o próprio serviço de segurança pelo qual a concessionária é remunerada mediante a cobrança de pedágios.

Por conseguinte, reconheço a total ineficácia do argumento do prazo de inspeção para fins de exclusão de responsabilidade civil. O mero cumprimento de cronogramas administrativos internos ou de regras de vistoria, como o ciclo de noventa minutos previsto no documento de Id. 339864529 e nos controles de percurso de Ids. 339864530 e 339864531, não serve como um salvo-conduto absoluto para afastar o dever de reparação perante o cidadão. A responsabilidade civil perante o usuário lesado é medida pela efetividade concreta da segurança oferecida no momento do tráfego, e não pelo simples cumprimento formal de metas contratuais estipuladas perante a agência reguladora (ANTT). Se havia óleo na pista e o acidente ocorreu, a prestação do serviço foi defeituosa.

A jurisprudência desta Turma Recursal é igualmente uníssona ao rechaçar a tese da embargante e consolidar o entendimento de que tais eventos integram o risco do negócio:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL CONCEDIDA. ÓLEO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de rodovia contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos material e moral formulado por motorista que sofreu acidente em razão da presença de óleo na pista da BR-324, sob alegação de falha na prestação do serviço público de conservação da via. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 3.480,00 por danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais. A recorrente alega ilegitimidade passiva e impugna ambos os pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, à luz da alegada ausência de comprovação quanto à sua responsabilidade sobre o trecho onde ocorreu o acidente; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade da concessionária pelos danos materiais e morais decorrentes de acidente causado por óleo na pista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito, pois a prova constante dos autos — vídeos, fotos e comunicado à PRF — indica que o acidente ocorreu em trecho sob responsabilidade da concessionária, que inclusive esteve presente no local do sinistro.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados em razão de falhas na conservação e segurança da via, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo-lhe atribuída a responsabilidade pela omissão na retirada de óleo da pista.

A jurisprudência pacífica reconhece que a concessionária responde pelos danos decorrentes de objetos ou substâncias perigosas deixadas sobre a pista, com base na teoria do risco da atividade.

O dano material foi suficientemente comprovado por meio de orçamento detalhado dos reparos necessários no veículo, sendo desnecessária a juntada de nota fiscal ou comprovante de pagamento, conforme entendimento consolidado.

Não restou caracterizado o dano moral, tendo em vista que o aborrecimento decorrente do acidente, por si só, sem demonstração de lesão corporal, internação ou outras consequências mais gravosas, não configura violação a direito da personalidade a justificar reparação dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de rodovia responde objetivamente por danos materiais causados por substâncias perigosas deixadas na pista, nos termos do art. 14 do CDC.

A comprovação do orçamento dos danos é suficiente para o deferimento de indenização material, dispensando-se prova de pagamento efetivo.

O mero aborrecimento decorrente de acidente de trânsito, sem consequências mais graves, não enseja indenização por dano moral.

(N.U 1007138-60.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025)

Logo, a decisão embargada não padece de qualquer omissão na apreciação das teses defensivas. Os argumentos da concessionária foram plenamente rebatidos pela fundamentação jurídica adotada, a qual reconhece o fortuito interno e afasta a excludente de responsabilidade.

4. Da prova irrefutável do nexo causal mediante laudo oficial

Por fim, no tocante à comprovação do evento, entendo que o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço, consubstanciada na omissão na limpeza e manutenção adequadas da via, e o acidente sofrido pelo autor encontra-se robustamente consolidado por prova técnica oficial.

Examino o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito emitido pela Polícia Rodoviária Federal, acostado ao Id. 339864500. O referido documento público é taxativo, expresso e conclusivo ao apontar a presença de óleo na pista de rolamento como a causa determinante e exclusiva para a perda de atrito dos pneus e o consequente tombamento da motocicleta conduzida pelo autor. Documentos elaborados por autoridades policiais competentes no local do evento possuem alta força probatória e presunção de legitimidade e veracidade.

Ademais, constato a completa ausência de contraprova apta a desconstituir as conclusões do laudo oficial e as alegações da petição inicial (Id. 339864495). Devido à revelia legitimamente decretada, a concessionária perdeu a oportunidade processual de produzir provas tempestivas que fossem capazes de confrontar de forma eficaz os fatos narrados e a documentação apresentada pelo autor. O quadro fático restou, portanto, incontroverso.

Com efeito, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram abordadas de maneira clara, coerente e exaustiva no acórdão recorrido. A via dos embargos de declaração não comporta o reexame da matéria de fundo para adequar a decisão ao entendimento subjetivo da parte sucumbente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por não vislumbrar a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado,
conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento
, para manter integralmente o julgado proferido por esta Turma Recursal.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026